Tribunal: TJDFT
Processo: 0723422-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO DÉBITO. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC ANTES DA CITAÇÃO VÁLIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONFIGURADO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. RECURSO IMPROVIDO.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, o qual deu provimento ao agravo de instrumento interposto, para reconhecer o excesso de execução.
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão e contradição em relação à tese da coisa julgada e imutabilidade da decisão proferida no RESP no 2040475.
3. Nos termos do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material (art. 1.022). 3.1. Segundo o STJ, “a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado” (REsp no 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJE: 22/8/2013). 3.2. Assim, a suposta contradição entre o acórdão e a lei, a doutrina, a jurisprudência, o fato ou a prova não é adequada para esse fim.
4. No caso, não se verifica nenhum vício acerca de questão essencial ao deslinde da controvérsia a impor a revisão do acórdão embargado, devendo ele ser mantido. 4.1. O acórdão embargado destacou haver excesso na execução, porque a SELIC deve incidir a partir da citação válida, não desde o ajuizamento. O débito original deve ser atualizado por outro índice até a citação, sem juros moratórios; após, aplica-se a SELIC. 4.2. Ressaltou, antes da citação, incide apenas a correção monetária pelo INPC. Após a citação válida, aplica-se a SELIC, a qual já inclui correção monetária e juros de mora. 4.3. Consignou que, conforme a EC no 113/2021, desde dezembro de 2021, a SELIC deve ser aplicada uma única vez até o pagamento, acumulado mensalmente. 4.4. Mencionou o entendimento deste Tribunal de acordo como qual a taxa SELIC deve ser aplicada após a citação, porquanto já engloba correção monetária e juros de mora.
5. O julgador não precisa analisar todas as teses e fundamentos das partes, apenas deve expor suas razões de decidir de modo compreensível. 5.1. A embargante não se conforma com o provimento do agravo de instrumento interposto e, agora, busca novo julgamento da demanda. 5.2. Os embargos de declaração não são o meio apropriado para o rejulgamento da causa. 5.3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, baseada na insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via escolhida.
6. Deixa-se de condenar a embargante nas penas da litigância de má-fé, porquanto não restou caracterizada a incursão em quaisquer das condutas previstas nos incisos do art. 80 do CPC.
7. Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos apresentados pela parte embargante em segunda instância para fins de prequestionamento, mesmo se os embargos de declaração forem inadmitidos ou rejeitados.
8. Embargos de declaração rejeitados.